Tribunal: TJBA
Processo: 8117498-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117498-65.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LIPDOM POUSADA E RESTAURANTE LTDA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PORTARIA MUNICIPAL Nº 052/2022. VALOR INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELO PRÓPRIO ENTE FEDERADO. PRECEDENTE VINCULANTE. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir encontra fundamento no Tema 1.184 do STF e harmoniza-se com os princípios constitucionais da eficiência administrativa (CF/88, art. 37, caput) e economicidade (CF/88, art. 70). 2. O Município de Salvador editou Portaria nº 052/2022 estabelecendo valor mínimo de R$ 2.300,00 para ajuizamento de execuções fiscais, em conformidade com o art. 276, §1º, IV, da Lei Municipal nº 7.186/2006. 3. A autonomia legislativa do ente federado não afasta a aplicação da tese vinculante fixada pelo STF em sede de repercussão geral, cuja eficácia é erga omnes e vinculante (CPC/2015, art. 927, III). 4. A extinção do processo executivo não implica extinção do crédito tributário, que permanece íntegro para cobrança por meios extrajudiciais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8117498-65.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR e, apelada, LIPDOM POUSADA E RESTAURANTE LTDA ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 29 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator